Tribunal: TJDFT
Processo: 0750019-91.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PARCERIA PROFISSIONAL. SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE ATENDIMENTO A CLIENTES. INCENTIVO ÀS VENDAS. SORTEIO DE UM VEÍCULO. NEGATIVA DE ENTREGA DO PRÊMIO. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Em regra, o imperfeito cumprimento de contrato, por si só, não ocasiona o direito de reparação por dano moral, pois o inadimplemento, total ou parcial, constitui fato que pode ocorrer na vida em sociedade, e que não importa ofensa à dignidade humana. Nada mais que um dissabor que pode ou não ocorrer no trato comercial, diante de negócios ou interesses frustrados ou retardados. No caso, a recusa de entrega do prêmio nada mais causou do que a insatisfação comum aos inadimplementos.
2. Apelação parcialmente conhecida e não provida.